Tribunal: STF
Processo: RHC 62299
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME FALIMENTAR. LEI  DE FALÊNCIAS,
ART. 188, VIII. DISCUSSÃO  DA PROVA, NA SENTENÇA, OBJETO DE
RECURSO DA DEFESA. CITAÇÃO EDITAL, QUE  NÃO SE HÁ DE TER
COMO NULA, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS  DO CASO, INSUSCETIVEIS DE
DEBATE NA VIA ELEITA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 352, VI.
RECURSO DESPROVIDO.